Tribunal: TJDFT
Processo: 0732769-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0732769-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. AGRAVADO: EUDES DE SOUSA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada por EUDES DE SOUSA VIEIRA em face da ora agravante, deferiu a antecipação de tutela para suspender os descontos nos proventos do autor referentes aos contratos indicados na peça inicial, condicionada, contudo, à comprovação dos depósitos, alertando a ré que os descontos deveriam cessar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do registro de sua ciência via SISTEMA, vez que se trata de parceiro eletrônico. Compulsando os autos, verifico que, depois de indeferido o efeito suspensivo no presente recurso de agravo (id 29923210), sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo originário no 0729569-98.2021.8.07.0001, cuja prolação ocorreu em 12/01/2021, tendo o magistrado sentenciante resolvido o mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator